Tribunal: TJBA
Processo: 8001194-18.2024.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001194-18.2024.8.05.0138 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: UNIMED SEGURADORA S/A Advogado(s): LUIZ FELIPE CONDE APELADO: MARIA DO ROSARIO DOS SANTOS COELHO Advogado(s):TARCILO JOSE ARAUJO FARIAS, LINIQUER LOUIS SOUSA ANDRADE ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. DESCONTO INDEVIDO EM CONTA BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RELAÇÃO DE CONSUMO. COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM REDUZIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por UNIMED SEGURADORA S/A contra sentença que julgou procedente ação indenizatória cumulada com repetição de indébito proposta por MARIA DO ROSÁRIO DOS SANTOS COELHO. A autora alegou descontos indevidos em sua conta bancária destinada ao recebimento de benefício previdenciário, sob a rubrica “SEG UNIMED CLUBE”, no valor mensal de R$ 36,50, iniciados em novembro de 2021, sem sua autorização. A sentença reconheceu a nulidade contratual, determinou a restituição em dobro dos valores descontados, a suspensão definitiva dos débitos e condenou a ré ao pagamento de indenização por danos morais. O recurso da apelante voltou-se contra a configuração do dano moral e o valor arbitrado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) determinar se o desconto indevido de valores em conta benefício configura falha na prestação do serviço e enseja dano moral indenizável; (ii) estabelecer se o valor arbitrado a título de compensação por dano moral é proporcional à extensão do dano sofrido. III. RAZÕES DE DECIDIR A cobrança indevida de valores diretamente em conta destinada ao recebimento de benefício previdenciário, sem autorização do consumidor e sem comprovação contratual idônea, caracteriza falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC. A repetição do indébito em dobro é cabível diante da cobrança indevida e da ausência de engano justificável, conforme dispõe o art. 42, parágrafo único, do CDC. O dano moral é presumido (in re ipsa) em situações de desconto não autorizado sobre verba alimentar, pois ultrapassa o mero dissabor cotidiano, atingindo diretamente a dignidade e segurança econômica do consumidor. Embora configurado o dano moral, o valor fixado na sentença (R$ 10.000,00) deve ser reduzido para R$ 4.000,00, em razão da inexistência de reiteração do ato, da ausência de anotação negativa e da pequena monta do desconto, observando-se os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: O desconto indevido de valor em conta bancária destinada ao recebimento de benefício previdenciário, sem comprovação contratual, configura falha na prestação do serviço e enseja responsabilidade objetiva da fornecedora. A cobrança indevida em tais circunstâncias acarreta dano moral presumido, passível de compensação. 3. O valor da indenização por danos morais deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão do dano e a gravidade da conduta. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; CDC, arts. 6º, III, 7º, 14 e 42, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: TJ-SP, Apelação Cível nº 1005550-67.2024.8.26.0664, Rel. Des. Marco Pelegrini, j. 13.12.2024; TJ-AM, RI nº 0752833-94.2022.8.04.0001, Rel. Juiz Flavio Henrique Albuquerque de Freitas, j. 27.10.2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8001194-18.2024.8.05.0138, em que figuram como apelante UNIMED SEGURADORA S/A e como apelada MARIA DO ROSARIO DOS SANTOS COELHO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto condutor. Sala de Sessões, DATA REGISTRADA NO SISTEMA PRESIDENTE DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA